Tribunal: TJDFT
Processo: 0734783-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL IMPROVIDOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS EXEQUENTES PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A omissão, para fins de provimento de Embargos de Declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide, o que não ocorre quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pelas partes, decidindo contrariamente aos interesses perseguidos ou não se pronuncia expressamente acerca de todos os dispositivos legais que considera favoráveis à sua pretensão. O erro material, por sua vez, são inexatidões na escrita ou em cálculos, corrigível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte.

2. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, deverá ser materializado através da via adequada, pois resultado contrário à expectativa das partes não caracteriza vício a ser sanado através dos Declaratórios.

4. Constatado que há omissão no tocante aos honorários sucumbenciais, supre-se a falha, apenas para consignar, nos termos da Sumula 519 do C. STJ que “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.

5. Embargos de Declaração opostos pelo Agravado-Embargante improvidos. Embargos de Declaração opostos pelos Agravantes-Embargantes providos, todavia, sem efeitos infringentes.